Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-49.2025.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800994-49.2025.8.14.0035

RECORRENTE: WALK RAMOS DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE EXCESSO DE LINGUAGEM E SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Óbidos que pronunciou
Walk Ramos Da Rocha
, devidamente qualificado nos autos,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, bem como no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, pela suposta prática de Homicídio qualificado, na forma de feminicídio, com recurso que dificultou a defesa da vítima e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa suscita nulidade por excesso de linguagem, suspeição do magistrado, afastamento das qualificadoras, reconhecimento de homicídio privilegiado e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ou revela causa de suspeição do magistrado; (ii) verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) estabelecer se as qualificadoras do feminicídio e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iv) determinar se é possível o reconhecimento do homicídio privilegiado nesta fase; (v) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar a materialidade e os indícios de autoria com base nas provas colhidas, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade, em conformidade com o
art. 413, §1º, do CPPB e a jurisprudência do STJ.

4.

Inexiste suspeição do magistrado, ausentes as hipóteses legais, sendo inadequado o uso do desaforamento para questionar imparcialidade judicial.

5.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento do mérito, nos termos do
art. 413 do CPPB.

6.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos periciais e pela prova oral produzida sob contraditório, e os indícios de autoria encontram respaldo, inclusive, na confissão judicial do recorrente e no conjunto testemunhal colhido.

7.

O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quanto ao feminicídio e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, diante dos elementos indicativos de contexto de relação íntima de afeto e de execução em local ermo.

8.

O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda análise aprofundada do elemento subjetivo e das circunstâncias do fato, providência reservada ao Tribunal do Júri, não sendo cabível sua declaração nesta fase.

9.

A controvérsia acerca de motivação de gênero, violenta emoção ou demais circunstâncias subjetivas integra o mérito da imputação e deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente.

10.

É possível a análise da prisão preventiva no âmbito do recurso em sentido estrito, diante da devolutividade recursal e dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

11.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, relacionados à gravidade concreta do fato e à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do CPPB
, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas do
art. 319 do CPPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a indicar a materialidade e os indícios de autoria com base na prova judicializada, sem juízo de certeza quanto à culpabilidade.

2.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

O reconhecimento do homicídio privilegiado e a análise de circunstâncias subjetivas do agente constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

4.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo incabível sua revogação se insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 121, §1º, §2º, IV e VI, e §2º-A, I; CPP, arts. 254, 312, 319, 395 e 413; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2024; STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024; TJ-PA, RSE nº 0803363-34.2024.8.14.0008, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 11/09/2025; TJ-PA, RSE nº 0000523-93.2016.8.14.0031, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALK RAMOS DA ROCHA,
devidamente qualificado nos autos
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (
pela suposta prática de Homicídio qualificado, na forma de feminicídio, com recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de 2025, por volta das 18h15min, na Comunidade Igarapé-Açu, Zona Rural de Óbidos/PA, o recorrente, após discussão com a vítima F. F.B., de 19 anos de idade à época dos fatos, com quem mantinha relacionamento extraconjugal, teria supostamente efetuado quatro disparos de arma de fogo contra ela, ocasionando-lhe o óbito.

Apurou-se que o crime teria sido praticado em contexto de relação íntima de afeto, por razões da condição do sexo feminino, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual se encontrava em local ermo destinado a encontro íntimo.

Recebida a denúncia, regularmente instruído o feito e encerrada a fase do
judicium accusationis
, sobreveio decisão de pronúncia (ID 32988652).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e antecipação de julgamento, bem como requer o reconhecimento da suspeição do magistrado ou, alternativamente, a remessa dos autos à Comarca de Santarém/PA. No mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras do feminicídio e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de lastro mínimo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio privilegiado, nos termos do
art. 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro
, e a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (ID 32988670).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 32988674).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia (ID 33996122).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – DA PRELIMINARES

II.1 - DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ao argumento de que o magistrado, ao fazer referência à gravidade concreta da conduta, à repercussão social do fato e à necessidade de resguardo da ordem pública, teria antecipado juízo de valor acerca da culpabilidade do acusado e de sua periculosidade, comprometendo a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. A alegação, contudo, não se sustenta.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a examinar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, expondo de forma objetiva os elementos probatórios coligidos durante a instrução.

As referências pontuais à gravidade concreta do fato e à repercussão social do delito foram empregadas no contexto da fundamentação da custódia cautelar, não se confundindo com a emissão de juízo definitivo de culpabilidade, tampouco com antecipação de mérito, sendo plenamente admissíveis no âmbito da motivação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não caracteriza excesso de linguagem a simples referência a trechos de provas testemunhais ou à narrativa da denúncia, desde que o magistrado não profira juízo de certeza acerca da autoria ou do dolo.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2. Nos termos do que dispõe o art . 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.
3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o m agistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito"
(AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2341569 PA 2023/0118989-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) (G.N.)

Destarte, não se verifica a utilização de linguagem capaz de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença ou de emitir juízo definitivo de culpabilidade. O magistrado apenas descreveu os fatos conforme narrados na denúncia e apoiados nos depoimentos colhidos e na análise da manutenção da prisão preventiva apenas fundamentou sua decisão, cumprindo o dever constitucional previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal/88.

II.2 - DA SUSPEIÇÃO

No que tange à alegação de suspeição do magistrado, igualmente não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o contexto social da Comarca de Óbidos, aliado à repercussão local do fato e à permanência do magistrado na unidade jurisdicional, teria comprometido a imparcialidade do julgador, requerendo, inclusive, a remessa do feito a outra comarca. A pretensão, contudo, revela-se juridicamente inadequada.

Com efeito, a imparcialidade do magistrado deve ser aferida à luz das hipóteses taxativamente previstas nos
arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo arguida por meio do incidente próprio de suspeição ou impedimento, nos termos da legislação processual vigente, não se admitindo sua análise incidental ou por via oblíqua, como pretende a defesa.

No caso em exame, não há indicação de qualquer situação concreta subsumível às referidas hipóteses legais, limitando-se a argumentação defensiva a invocar circunstâncias genéricas de ordem social e emocional, destituídas de lastro jurídico idôneo para caracterizar parcialidade do julgador.

II.3 - DA REMESSA DOS AUTOS PARA SANTARÉM

De outro lado, o pedido subsidiário de remessa dos autos à Comarca de Santarém/PA, sob o fundamento de suposta imparcialidade, igualmente não se sustenta. Isso porque o desaforamento, previsto no
art. 427 do Código de Processo Penal Brasileiro
, constitui medida excepcional voltada à garantia da imparcialidade do Conselho de Sentença, e não do magistrado togado, sendo cabível apenas quando demonstrada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, risco à segurança pessoal do acusado ou relevante interesse da ordem pública.

Não se presta, portanto, à substituição do incidente de suspeição, nem à correção de suposta parcialidade judicial.

A confusão estabelecida pela defesa entre a imparcialidade do juiz e a do Tribunal do Júri evidencia a inadequação da via eleita e a ausência de fundamento jurídico para o pleito formulado.

Dessa forma, inexistindo demonstração de qualquer das hipóteses legais de suspeição, tampouco fundamento idôneo para o desaforamento, bem como pela inexistência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, impõe-se a rejeição das preliminares.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação. Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna de 1988
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (ID 147287790, pág. 10), o qual atesta que a vítima faleceu em decorrência de choque hipovolêmico causado por lesões provocadas por arma de fogo, evidenciando a presença de três orifícios de entrada localizados no abdome, tórax e pescoço, compatíveis com a dinâmica descrita na denúncia.

A materialidade é corroborada, ainda, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 147287790, pág. 5), que registra a apreensão do revólver calibre .32, supostamente utilizado no crime, bem como pelo Relatório Final do Inquérito Policial (ID 147739382), os quais, analisados de forma harmônica, confirmam a ocorrência do resultado morte e o nexo causal com a conduta perpetrada.

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia em elementos probatórios consistentes, notadamente na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e na própria confissão do acusado.

Com efeito, a testemunha GRACILAINE BENTES FIGUEIRA, irmã da vítima, declarou em juízo que o recorrente, logo após os fatos, teria se aproximado e afirmado textualmente: “olha eu já matei tua irmã e agora eu vou lá pra casa me matar”, além de relatar que a vítima mantinha relacionamento extraconjugal com o acusado e era por ele ameaçada.

No mesmo sentido, FRANCISCA BENTES DE SOUZA, companheira do recorrente, em seu depoimento judicial relatou que o próprio acusado comunicou, por ligação telefônica, ter efetuado os disparos contra a vítima, manifestando, inclusive, intenção de se entregar à polícia.

De igual modo, a testemunha GUSTAVO NOGUEIRA LOPES informou que teria apresentado em sede de inquérito policial, áudio de WhatsApp (ID 147739384) no qual o recorrente confessa a prática delitiva, descrevendo a motivação e a forma de execução do crime.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o próprio acusado WALK RAMOS DA ROCHA confirmou o relacionamento com a vítima e confessou a autoria do homicídio, admitindo ter efetuado disparos de arma de fogo, ainda que alegando motivação decorrente de desentendimentos pessoais.

A conjugação desses elementos revela a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que se refere às teses defensivas suscitadas pelo recorrente, notadamente a alegação de inexistência de motivação de gênero e de ausência de recurso que dificultasse a defesa da vítima, verifica-se que tais argumentos não se mostram aptos, nesta fase processual, a afastar as qualificadoras. Isso porque as versões apresentadas pela defesa demandam incursão aprofundada no contexto fático-probatório, especialmente quanto à dinâmica do evento, à real motivação do delito e ao elemento subjetivo do agente, matérias que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com confissão judicial do recorrente e robusto conjunto testemunhal, eventual reconhecimento de exclusão de qualificadoras constitui juízo de mérito reservado ao Conselho de Sentença, não sendo possível, nesta etapa, proceder ao exame exauriente pretendido pela defesa.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de afastamento das qualificadoras. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para, de forma inequívoca e incontestável, excluir as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

No que tange ao pleito defensivo de reconhecimento do homicídio privilegiado, sob o argumento de que o recorrente teria agido sob o domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima, também não assiste razão à defesa neste momento processual.

A tese apresentada, no sentido de que o crime teria ocorrido em contexto de discussão acalorada, suposta chantagem e abalo emocional, não se mostra, de plano, inequívoca a ponto de autorizar o reconhecimento imediato da causa de diminuição prevista no
art. 121, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Importante destacar que o reconhecimento do homicídio privilegiado demanda análise aprofundada acerca do estado emocional do agente, da existência de injusta provocação e da imediatidade entre esta e a reação, aspectos que exigem valoração probatória incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia.

Assim se posiciona esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – TESE REJEITADA. O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora motivo fútil, pois segundo relatos das testemunhas, que o fato teria ocorrido por questão de vingança, tendo em vista um desentendimento envolvendo o réu e a vítima. DO RECONHECIMENTO DA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESE REJEITADA. Adentrando ao mérito do recurso,
no que tange à tese do reconhecimento do homicídio privilegiado - art. 121, § 1º do Código Penal), tem-se que tal não merece prosperar neste momento processual, pois conforme art . 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença
, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00005239320168140031 23070688, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

Ademais, o comportamento posterior do agente, consistente na alegada intenção de se entregar, embora possa ser valorado sob o prisma subjetivo, não se revela, por si só, suficiente para caracterizar o domínio de violenta emoção nos termos exigidos pela norma penal.

Nesse contexto, a desclassificação pretendida ou a exclusão das qualificadoras exigiriam aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, com análise minuciosa da dinâmica do delito, do elemento subjetivo do agente e das circunstâncias que envolveram o evento, providência incompatível com a natureza da decisão de pronúncia, que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com confissão judicial do recorrente e amparo em prova testemunhal, deve a controvérsia acerca da incidência ou não das qualificadoras e eventual circunstância atenuante ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a apreciação exauriente da matéria fática.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se em consonância com os parâmetros legais do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não havendo fundamento para o acolhimento dos pleitos defensivos, razão pela qual a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cumpre registrar que, no âmbito deste Tribunal, há controvérsia instaurada acerca da via processual adequada para impugnação da custódia cautelar em sede recursal, especialmente no que se refere à admissibilidade de sua análise no bojo do recurso interposto contra a decisão que a mantém, matéria atualmente submetida à uniformização por meio do IRDR nº 0816061-96.2024.8.14.0000.

Não obstante a existência de entendimento tradicional no sentido da necessidade de impugnação autônoma por habeas corpus, tal orientação vem sendo objeto de consistente revisão no âmbito da Seção de Direito Penal, com adesão já manifestada por expressivo número de Desembargadores, bem como por instituições de relevo, a exemplo do Ministério Público do Estado do Pará e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, no sentido de reconhecer a plena e inquestionável devolutividade recursal quanto à análise da legalidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, filio-me à compreensão segundo a qual não há óbice ao conhecimento do pleito de revogação da custódia cautelar no âmbito do presente recurso, porquanto a restrição anteriormente adotada não encontra amparo na legislação processual penal nem se coaduna com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da racionalidade processual, impondo-se, assim, a evolução do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Desse modo, passo à análise do pedido.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. A decisão impugnada destacou elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do fato imputado, a dinâmica da execução e o contexto relacional em que o delito teria sido praticado, circunstâncias que revelam elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Não se trata de mera invocação da gravidade abstrata do delito, mas de análise das particularidades do caso, que evidenciam risco concreto decorrente da natureza da imputação e do modo como os fatos se desenvolveram, conforme apurado na fase investigativa e confirmado em juízo. Tais elementos são idôneos para justificar, neste momento processual, a preservação da custódia cautelar como medida de proteção à ordem pública.

Ressalte-se que o juízo de origem examinou de forma individualizada a situação do recorrente e concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPPB
, por não se mostrarem aptas a neutralizar os riscos identificados. A substituição da prisão preventiva exige a demonstração concreta de que providências menos gravosas são adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo, o que não se evidencia na hipótese.

Diante desse contexto, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há falar em revogação da prisão preventiva, revelando-se a medida necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026